Tribunal: STF
Processo: HC 150890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Como o Superior Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre as questões ora suscitadas, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância.



    2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.